Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-70.2021.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800829-70.2021.8.14.0090

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRAINHA

APELADO: L. A. DINIZ FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800829-70.2021.8.14.0090

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRAINHA

RECORRIDO: L. A. DINIZ FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO SEM LIQUIDAÇÃO, ATESTO OU COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM EMPENHOS E NOTAS FISCAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Prainha contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por L. A. Diniz Filho - ME, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 337.545,00, referente à alegada prestação de serviços de transporte escolar entre os anos de 2013 e 2016. O Município sustentou a prescrição da pretensão, a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e a insuficiência das notas fiscais e notas de empenho apresentadas, por inexistirem assinaturas, liquidação da despesa, atestos de recebimento ou documentos comprobatórios da execução contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança ajuizada em face do Município encontra-se prescrita, nos termos do Decreto nº 20.910/1932; e (ii) estabelecer se notas fiscais e notas de empenho desacompanhadas de liquidação, atesto de recebimento ou outros documentos comprobatórios constituem prova suficiente da efetiva prestação de serviços à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 conta-se do vencimento da obrigação, razão pela qual, tendo a ação sido ajuizada dentro do quinquênio contado da emissão das notas fiscais e empenhos de dezembro de 2016, não há prescrição a ser reconhecida.

4.

A nulidade de eventual contratação verbal com a Administração Pública não afasta, em tese, o dever de indenizar por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

5.

O dever de indenizar pressupõe prova idônea da efetiva prestação dos serviços, incumbindo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A despesa pública submete-se às etapas de empenho, liquidação e pagamento, previstas nos arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, sendo que o empenho apenas reserva dotação orçamentária, sem comprovar, isoladamente, a execução do serviço.

7.

Notas fiscais e notas de empenho sem assinatura, atesto de recebimento, liquidação da despesa ou comprovação administrativa da execução contratual não constituem prova suficiente da existência do crédito alegado.

8.

A ausência de boletins de medição, relatórios de rotas, ordens de serviço, termos de recebimento ou outros documentos equivalentes impede o reconhecimento seguro da efetiva prestação dos serviços de transporte escolar.

9.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza condenação da Administração Pública fundada exclusivamente em documentos desprovidos de liquidação e comprovação mínima da execução do objeto contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional das ações de cobrança ajuizadas contra a Fazenda Pública conta-se do vencimento da obrigação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

2.

A nota de empenho, desacompanhada de liquidação e de documentos comprobatórios da execução contratual, não comprova, por si só, a efetiva prestação do serviço.

3.

Cabe à parte autora comprovar, mediante prova idônea, a efetiva prestação de serviços à Administração Pública, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza condenação da Administração Pública sem demonstração mínima da execução do serviço alegadamente prestado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 85, §2º, e 1.026, §2º; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Lei nº 4.320/64, arts. 58, 62 e 63; Lei Complementar nº 101/2000, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0838002-14.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002704-93.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002024-80.2017.8.14.0085, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.06.2020.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados por L. A. DINIZ FILHO - ME em face do MUNICÍPIO DE PRAINHA, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Prainha
, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
L. A. Diniz Filho - ME
, julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 337.545,00 (trezentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais), referente prestação de serviços de transporte escolar.

Historiando os fatos, L. A. Diniz Filho - ME ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, entre os anos de 2013 e 2016, prestou serviços de transporte escolar ao Município de Prainha, após participação em processo de consulta de empresas no qual teria saído vencedora, sendo que os serviços seriam pagos com recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar. Alegou, contudo, que não recebeu os pagamentos devidos, embora tenha juntado notas fiscais e notas de empenho que totalizam R$ 337.545,00 (trezentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais), razão pela qual requereu a condenação do requerido ao pagamento dos serviços prestados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 20798812), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por essas razões, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e, por conseguinte, condeno a requerida ao pagamento de R$ 337.545,00 (trezentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais), valor referente aos serviços prestados, empenhados no mês de dezembro de 2016, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado com a sentença, o
Município de Prainha
interpôs recurso de apelação (ID 20798815). Como preliminar de mérito, o Município suscitou a prescrição da dívida. Aduziu que as notas fiscais seriam referentes a meses anteriores e teriam sido emitidas no mesmo dia, sustentando que o prazo prescricional deveria ser contado da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Acrescentou que, se as notas fiscais foram expedidas em 31/12/2016, o fato gerador da cobrança teria ocorrido antes dessa data, e que, considerando a propositura da ação em 17/12/2021, o direito da apelada estaria prescrito, matéria que, segundo afirma, já havia sido alegada em contestação.

Prosseguindo, o apelante impugnou a legalidade dos documentos juntados, afirmando que as notas de empenho indicadas nos autos não estariam assinadas pela então Secretária de Educação. Alegou, também, que as notas de empenho e notas fiscais deveriam ter sido apresentadas à equipe de transição, mencionando o art. 31 da Lei Complementar nº 101/2000, e sustentou que a ausência de assinatura da ex-Secretária tornaria as notas de empenho provas ilegais, inviáveis para análise durante a transição de governo.

O Município reiterou a impossibilidade de contratação verbal com a Administração Pública, afirmando que o próprio Juízo de origem reconheceu que a contratação teria ocorrido de modo informal ou verbal. Segundo o apelante, embora o contrato verbal com o poder público seja nulo, a sentença teria dado validade ao que reputa inválido, incentivando contratações ilegais em períodos eleitorais e finais de mandato.

Posteriormente, o apelante afirmou que as ilegalidades estariam relacionadas à ausência de formalização de processo licitatório, mencionando que a ex-gestora não teria deixado processos nos arquivos da municipalidade. Referiu que o Ministério Público Estadual ajuizou ação de improbidade administrativa contra a ex-gestora, por supostas fraudes em processos licitatórios. Também alegou que o próprio Município ajuizou 3 (três) ações de improbidade administrativa relativas a sequestro ou extravio de documentos públicos, balanço geral, processos licitatórios e administrativos.

Por fim, sustentou a falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Argumentou que seria indispensável a existência de processo licitatório para confirmar a atuação da contratada nas rotas dos veículos de transporte escolar, questionando como se poderia afirmar o adimplemento regular de contrato supostamente celebrado verbalmente. Aduziu que o Juízo de origem teria determinado o pagamento com base em notas de empenho sem carimbos, sem assinaturas e sem comprovação legal, bem como que a apelada não apresentou atestado de realização dos serviços por rotas, assinado por fiscais do contrato, nem empenho efetivamente assinado. Nessa linha, afirmou que as notas de empenho seriam “frias” e não poderiam ser pagas apenas com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa e no princípio da boa-fé objetiva. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento do suposto serviço prestado.

Em contrarrazões (ID 20798819),
L. A. Diniz Filho - ME
requereu o não provimento do recurso de apelação. Inicialmente, afirmou que a ação de cobrança foi ajuizada em razão da prestação de serviços de transporte escolar à municipalidade e à Secretaria Municipal de Educação de Prainha. Sustentou que, no curso do processo, o Município contestou a ação, mas não teria juntado provas contrárias suficientes, razão pela qual o Juízo de origem reconheceu o inadimplemento e condenou o ente público ao pagamento.

Na sequência, a apelada defendeu que a sentença estaria devidamente fundamentada, pois teria considerado os documentos apresentados pela parte autora e a ausência de prova de pagamento pelo réu. Sustentou que competia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que a alegação de insuficiência probatória não prosperaria, uma vez que a autora teria cumprido seu ônus inicial com a juntada de documentos comprobatórios do inadimplemento.

Posteriormente, a recorrida alegou que a sentença não violou o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC, pois teria analisado as provas documentais apresentadas e a ausência de prova em sentido contrário. Ao final, requereu que fosse negado provimento ao recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau, inclusive quanto às custas, despesas e honorários advocatícios.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33673830, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho (ID 33736986), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com confirmação da sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
L. A. Diniz Filho
contra o Município de Prainha.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, passo a análise da prescrição suscitada pelo Município de Prainha. A pretensão deduzida refere-se a cobranças vinculadas a notas fiscais e empenhos emitidos em dezembro de 2016, tendo a ação sido ajuizada em 17/12/2021.

O TJPA já possui o entendimento firmado de que o prazo conta-se do vencimento da obrigação.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INADIMPLENCIA DO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 113/21. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, importa destacar que o prazo prescricional em ações formuladas contra a Fazenda Pública, em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal), independentemente da natureza das prestações, é regido pelo disposto no Decreto nº 20.910/32.
O Termo inicial para o cômputo do prazo prescricional considerou a norma extraída do contrato firmado com o Município, que, de acordo com a clausula 6.2 do contrato nº 04/2011 em ID. 16676767, as notas deveriam ser liquidadas em até 30 (trinta) dias do mês subsequente da sua medição
.
Assim, deve ser considerando as datas em que foram emitidas,
de forma que o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 30/07/2015, 30/08/2015, 30/09/2015, 30/10/2025 e 30/11/2015,
estando o direito do autor violado no dia seguinte ao vencimento das notas, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos, no dia seguinte as datas retromencionadas.
Nessa seara, resta assente que o aforamento da demanda ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que a referida ação foi distribuída em 09/07/2020. 2. Ao analisar a situação da Nota Fiscal nº 5712, destaco que não cabe prosperar o pedido de restituição em dobro de dívida já paga feito pelo Apelante, uma vez que não houve comprovação da má-fé, do abuso ou leviandade, como determina o art. 940 do Código Civil. 3. Em relação as Notas Fiscais nº 5863 e 5920, verifica-se que o Termo de Recebimento dos Serviços, assinado pelo representante do Apelante, bem como as próprias notas fiscais, com seus respectivos protocolos de entregas, notas de empenho e os Boletins de medições, comprovam que os serviços contratados foram devidamente prestados, o que atesta o fato constitutivo de direito do apelado, não restando dúvidas sobre a existência do crédito. 4. A documentação colacionada aos autos pela parte autora, ora apelada, se mostra plenamente hábil a embasar a cobrança, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia. Assim sendo, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com os pagamentos correspondentes ao contrato firmado com a parte autora. a documentação colacionada aos autos pela parte autora, ora apelada, se mostra plenamente hábil a embasar a cobrança, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia. Assim sendo, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com os pagamentos correspondentes ao contrato firmado com a parte autora. 5. Entender de modo diverso da sentença guerreada seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa. 6. Ao analisar o pedido de reforma da cobrança de juros e correção monetária, entendo que assiste razão a parte apelante, haja vista que, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0838002-14.2020.8.14.0301 21971198, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Assim, não transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, não há prescrição a ser reconhecida. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição suscitada pelo Município de Prainha.

DO MÉRITO

Superada a prejudicial, passo ao mérito.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se as notas fiscais e notas de empenho juntadas pela empresa L. A. Diniz Filho - ME são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços de transporte escolar ao Município de Prainha, no valor de R$ 337.545,00 (trezentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais).

É certo que, conforme orientação consolidada, a nulidade de contrato verbal firmado com a Administração Pública não afasta, por si só, o dever de indenizar o particular pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Contudo, tal dever indenizatório pressupõe prova idônea da efetiva execução do serviço, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, embora a autora tenha juntado notas fiscais e notas de empenho, o Município sustenta que tais documentos não possuem assinaturas regulares, atesto de recebimento, liquidação da despesa ou comprovação das rotas efetivamente realizadas. Também afirma que os empenhos não foram assinados pela então Secretária Municipal de Educação e que inexistem documentos administrativos aptos a comprovar a regular execução do serviço.

A realização de despesa pública observa procedimento próprio, composto por empenho, liquidação e pagamento, conforme os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. O empenho constitui apenas a primeira etapa da despesa, servindo para reservar dotação orçamentária, mas não comprova, por si só, que o serviço foi efetivamente prestado. Para que haja pagamento, é indispensável a regular liquidação, isto é, a verificação do direito adquirido pelo credor com base em documentos comprobatórios da entrega do bem ou da prestação do serviço.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
. 1. A empresa recorrida ajuizou ação de cobrança em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito relacionado ao fornecimento de combustível para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito e condenou o ente federativo ao pagamento da quantia pleiteada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme sentença ID 16801776. 2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois a nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de recebimento e foi emitida em data posterior à nota de liquidação, o que demonstra inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública.
3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço. 4. A nota fiscal juntada no ID 16801767 não possui assinatura no campo destinado a comprovar o recebimento da mercadoria, ou seja, não há qualquer atesto que comprove o efetivo fornecimento do combustível cobrado.
Além disso, a referida nota fiscal possui data de emissão em 10/6/2016, enquanto a nota de liquidação (ID 16801766, p. 2), que deveria ser posterior, foi emitida em 31/5/2016. Em suma, considerando as etapas de execução da despesa pública, uma nota de liquidação não pode ser emitida antes da nota fiscal que deve instrui-la. 5. Considerando a inconsistência entre as datas indicadas nos referidos documentos, bem como a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. 6. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002704-93.2018.8.14.1875 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024). (Grifei)

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO ENTE MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens;
II - A nota de empenho apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido quando é liquidada. A Administração Pública, por meio da liquidação, reconhece que houve o fornecimento de bens ou a prestação de serviço contratada; III – In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas e as notas fiscais anexadas aos autos não encontram-se assinadas.
IV – Além disso, é válido ressaltar que além da previsão expressa no art. 62 da Lei n° 4.320/64 de que o pagamento da despesa só será efetuando quando ordenado após sua regular liquidação, também consta no próprio contrato celebrado entre as partes a necessidade da mencionada liquidação. V- Salienta-se, também, que a Empresa Apelante não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente. VI- Desse modo, não tendo havido a regular liquidação do empenho, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pela recorrente. VII - Recurso de apelação.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002024-80.2017.8.14.0085 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020). (Grifei)

Nesse sentido, a nota de empenho é documento pelo qual a despesa é contabilizada para posterior liquidação e pagamento, não sendo suficiente, isoladamente, para demonstrar a efetiva prestação do serviço. O precedente ainda ressalta que, sem assinatura do ordenador de despesas, sem assinatura do secretário da pasta beneficiária, sem atesto de recebimento e sem liquidação, inexiste prova idônea do crédito alegado.

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, observo que a parte autora não juntou documentos complementares capazes de comprovar, de forma segura, a efetiva prestação do serviço de transporte escolar, tais como boletins de medição, atestos de execução, relatórios de rotas, ordens de serviço, recibos assinados por servidor competente, termo de recebimento ou documentos equivalentes.

A mera existência de notas fiscais e notas de empenho, desacompanhadas de regular liquidação e de comprovação do efetivo aceite pela Administração, não basta para impor ao Município obrigação de pagamento. O risco da insuficiência probatória é da parte autora, que deveria ter se cercado dos documentos necessários à comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Ressalte-se que não se está reconhecendo a validade ou invalidade de contrato verbal com a Administração Pública, tampouco afastando a possibilidade jurídica de indenização por serviços efetivamente prestados. O que se conclui, no caso concreto, é que a prova documental produzida não se revela suficiente para demonstrar a efetiva execução dos serviços cobrados.

Assim, embora a vedação ao enriquecimento sem causa impeça que a Administração se beneficie gratuitamente de serviços comprovadamente prestados, tal princípio não autoriza condenação fundada em documentos desprovidos de liquidação, assinatura, atesto ou comprovação mínima da execução do objeto contratado.

Desse modo, diante da ausência de prova idônea da efetiva prestação dos serviços de transporte escolar, deve ser reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade, caso beneficiária da gratuidade de justiça.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026